Tribunal: TJSP
Processo: 2010177-57.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - VALORES EM ATRASO - CRITÉRIO DE CORREÇÃO EXPRESSAMENTE DEFINIDO PELO TÍTULO JUDICIAL - CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO JÁ HOMOLOGADO COM PRECATÓRIO EXPEDIDO E MONTANTE APURADO DEPOSITADO - PRETENSÃO DO EXEQUENTE DE SUBSTITUIR O INDEXADOR EMPREGADO POR OUTRO COM BASE NO TEMA 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INADMISSIBILIDADE.
"No caso concreto os valores em atraso foram apurados

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - VALORES EM ATRASO - CRITÉRIO DE CORREÇÃO EXPRESSAMENTE DEFINIDO PELO TÍTULO JUDICIAL - CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO JÁ HOMOLOGADO COM PRECATÓRIO EXPEDIDO E MONTANTE APURADO DEPOSITADO - PRETENSÃO DO EXEQUENTE DE SUBSTITUIR O INDEXADOR EMPREGADO POR OUTRO COM BASE NO TEMA 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INADMISSIBILIDADE.
"No caso concreto os valores em atraso foram apurados conforme os parâmetros fixados pelo título judicial, com cálculo de liquidação ofertado pelo exequente já homologado com montante requisitado e pago, não se justificando a pretensão agora trazida de fazer substituir, a partir de julho de 2009, o indexador empregado por outro, sob pena de implicar manifesta violação à coisa julgada desde há muito consolidada".